Tribunal: TJDFT
Processo: 0005117-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005117-17.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE EDGARD GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JOVENILA ANGELICA VIANA APELADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora ESPÓLIO DE EDGARD GOMES DOS SANTOS, representada pela herdeira inventariante JOVENILA ANGELICA VIANA GOMES, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça em fase recursal (ID 8983705). Não há óbice para que o pedido de justiça gratuita seja feito em segunda instância. Contudo, não há nos autos elementos probatórios suficientes para fins de aferir se a parte apelante possui, ou não, capacidade financeira para arcar com as custas do processo. Na forma do § 2o do artigo 99 do código de Processo Civil “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Imperioso esclarecer, ainda, que, para a concessão da gratuidade de justiça, tratando-se a parte litigante de espólio, deve-se analisar o acervo hereditário, não se levando em consideração as condições pessoais dos herdeiros ou da inventariante. Destarte, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionar aos autos provas efetivas de que não possui condições de pagar as custas do processo, esclarecendo sua atual situação e demonstrando a necessidade da concessão do benefício. Advirto, ainda, que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora